Tribunal: TJMT
Processo: 1035458-62.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035458-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO GUEDES TELES DO COUTO - CPF: 054.919.141-00 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Civil interposto por
Breno Guedes Teles do Couto,
em face de sentença proferida nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,

interposto em face da
IUNI – UNIC Educacional S.A. (Unirondon)
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência do débito cobrado pela instituição no valor de R$ 6.763,82 (seis mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), ressaltando que a cobrança dos semestres 2016/2 e 2017/1 se limita a R$ 3.089,37 (três mil e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, a título de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em face do autor, em razão da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante insurge-se contra a sentença, quanto a necessidade de condenação da apelada ao pagamento da indenização pelos danos morais, diante de toda humilhação e abalo moral sofrido, em decorrência da falha na prestação de seus serviços.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id nº
47991039, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver reconhecida a inexistência do débito cobrado pela Universidade, referente às mensalidades do curso feito pelo autor e, ainda, para indenizá-lo pelos danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor iniciou curso de Técnico em Radiologia em 2016, contando com o programa FIES para financiar seus estudos em 72,85% (setenta e dois vírgula oitenta e cinco por cento) sobre as mensalidades. No primeiro semestre o montante mensal que seria de sua responsabilidade era de R$ 156,86 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e, apesar da alegação de que não foram emitidos os boletos pela Instituição de Ensino, houve a quitação do valor de R$1.215,82 (um mil e duzentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), para a realização da rematrícula.

Já no segundo semestre, o valor mensal de sua responsabilidade, apesar de continuar com o financiamento do FIES, aumentou para R$ 659,30 (seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), o que lhe gerou o débito de R$ 6.763, 82 (seis mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), o que inviabilizou a realização da rematrícula. E, portanto, a fim de revisar o débito é que fora proposta a ação.

Registro que em audiência de conciliação fora realizado acordo, devidamente homologado pelo Magistrado, quanto à rematrícula do autor. No que tange ao mérito do pedido, o juízo julgou parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito cobrado pela instituição no valor de R$ 6.763,82 (seis mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), ressaltando que a cobrança dos semestres 2016/2 e 2017/1 se limita a R$ 3.089,37 (três mil e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos).

A irresignação do autor/apelante, refere-se tão somente quanto ao pedido de indenização por danos morais, argumentando que a dificuldade imposta pela Instituição de Ensino para realizar sua rematrícula, com cobranças abusivas e má-prestação dos serviços, gerando grandes desgastes emocionais que superam o mero dissabor.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a sentença recorrida.

Como é sabido
, a ocorrência dos danos extrapatrimoniais só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Com efeito, a mera cobrança, ainda que reconhecidamente indevida, não tem o condão de caracterizar dor moral, principalmente quando não houve a negativação do nome da parte autora ou qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – FIES – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 0007363-27.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (destaquei)

“RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA DE ALUNO INADIMPLENTE – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE PENALIDADE PEDAGÓGICA – FINANCIAMETO ESTUDANTIL PARCIAL – 25% DA SEMESTRALIDADE QUE DEVERIAM TER SIDO PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO ACADÊMICO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a negativa de renovação da matrícula do aluno inadimplente não se caracteriza penalidade pedagógica, uma vez que o contrato entre as partes deve ser renovado a cada período letivo.

2
– No caso concreto, se a aluna tinha por obrigação pagar 25% do valor total da semestralidade, podendo optar pelo parcelamento em 06 (seis) meses, não há falar em conduta reprovável por parte da Instituição de Ensino quanto aos sucessivos óbices impostos nas rematrículas dos períodos do Curso Bacharelado de Direito: 1º e 2º semestres de 2017, e 1º semestre de 2018.”
(N.U 0000702-91.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
.” (N.U 1006470-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei)

Sendo assim, tenho que razão não assiste ao autor/apelante, não havendo na hipótese, que se falar em indenização a título de danos morais.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020